Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730038-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por Cleber de Jesus Rodrigues, condenado a cumprir uma pena total de 108 anos, 1 mês e 6 dias pela prática de vários delitos apurados em diversos processos criminais. O Requerente, em petição de próprio punho (ID: 74295266), formulou pedido genérico, narrando injustiça em suas condenações. Os autos foram à Defensoria Pública que apresentou manifestação aduzindo que o Requerente pretende revisão genérica das penas, sem especificar a qual ação penal se refere, uma vez que constam diversas ações penais. Alegou que o interessado já propôs diversos pedidos revisionais de próprio punho, os quais foram indeferidos, a exemplo dos de n. 748272-17.2020.8.07.0000 e n. 0721186-95.2025.8.07.0000. Observou que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional, de forma que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram à Procuradoria de Justiça que oficiou pela inadmissibilidade da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não deve ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se dos autos que o requerente tem diversas ações penais transitadas em julgado e, em seu pedido de revisão, de próprio punho, não especifica a qual ação pretende a revisão. Ademais, trata-se de reiteração de pedidos genéricos de revisão já feitos anteriormente e indeferidos, conforme relatou a Defensoria Pública, que citou a título de exemplo os processos de números 748272-17.2020.8.07.0000 e n. 0721186-95.2025.8.07.0000. Em que pese o aparente desespero do requerente e sua vontade de ver a pena reduzida para ter uma esperança de liberdade, o pedido de revisão deve ser feito de forma a indicar todos os elementos que possibilitem sua admissão e eventual procedência do pedido, o que, via de regra, depende de uma análise por advogado (pessoa que tem conhecimento técnico) para indicar correta e individualizadamente aquilo que levaria à procedência do pedido. Ressalte-se que o parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal preceitua que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Neste ponto, a Defensoria Pública alega que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido de revisão, pedindo o seu indeferimento. Assim, ausente a indicação das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, bem como a referência a um processo específico a ser revisto, não há como acolher a pretensão do interessado. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Dessa forma, não preenchendo os requisitos para o processamento não admito a presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator